Tribunal: TJMT
Processo: 1029461-14.2023.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-06-20

Ementa:
Vide a Súmula do Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1029461-14.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ALEXSANDRO GOMES DE ALMEIDA - CPF: 701.367.041-31 (RECORRIDO), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), MOTOROLA MOBILITY SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA - CNPJ: 42.805.026/0001-57 (RECORRENTE), ANTONIO RODRIGO SANT ANA - CPF: 288.270.178-01 (ADVOGADO), BANCO ARBI S/A - CNPJ: 54.403.563/0001-50 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado no
1029461-14.2023.8.11.0001
.

Origem: Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Recorrente:
BANCO ARBI S/A
.

Recorridos:
ALEXSANDRO GOMES DE ALMEIDA e MOTOROLA MOBILITY SERVIÇOS DE TECNÓLOGIA LTDA.

Data do Julgamento Virtual:
17 a 20/06/2023.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – BLOQUEIO INDEVIDO DA CONTA BANCÁRIA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – PROBLEMA RESOLVIDO ADMINISTRATIVAMENTE – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – MERO DISSADOR – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Trata-se de ação indenizatória, na qual, o reclamante alega que é correntista da instituição financeira requerida e que em 18/05/2023, inexplicavelmente, o requerido bloqueou sua conta bancária sem o devido aviso prévio e sem qualquer justificativa plausível, privando-a de movimentar sua conta.

2.

Considerando o bloqueio de conta corrente do reclamante em razão da suspeita de fraude, competia ao banco recorrente à comprovação da contestação da operação supostamente fraudulenta, não tendo o banco se desincumbido do seu ônus, mostra-se indevido o bloqueio da conta e do seu respectivo saldo.

3.

Em contestação, a parte requerida apresentou comprovante de depósito do valor que foi bloqueado e comprovante de encerramento, conforme ID. de n
os
211595151 e 211595153.

4.

No caso, apesar de configurada falha na prestação do serviço prestada pela instituição financeira ora recorrente, houve solução administrativa do litígio, com a devolução dos valores bloqueados, bem como o cancelamento da conta.

5.

Oportuno mencionar que o recorrente informou o reclamante quanto ao cancelamento da conta e devolução de saldo, restando evidenciado que o autor tomou ciência ao responder o e-mail enviado seus dados bancários para devolução do valor.

6.

Destarte, ainda que se admita a falha na prestação de serviço, esta por si só, é incapaz de gerar dano moral indenizável, salvo, em situações excepcionais, o que não se verifica no caso em tela.

7.

De efeito, p
ara a configuração do dano moral é necessária comprovação de violação a algum direito de personalidade, conforme dispõe o inciso X, do artigo 5o, da Constituição Federal, o que não ocorreu no caso concreto.

8.

O mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação, decorrentes de situações corriqueiras, às quais está suscetível o homem vivendo em sociedade, não são suficientes para caracterizar o dano moral.

9.

Nesse sentido,
verbis:

“RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – CONTRATOS BANCÁRIOS – CARTÃO DE CRÉDITO – COMPRAS NÃO RECONHECIDAS – COBRANÇAS CONTESTADAS – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA –
INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMADA – PLEITO DE REFORMA PARA IMPROCEDÊNCIA – QUESTÃO RESOLVIDA ADMINISTRATIVAMENTE – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO
– COMPRA CANCELADA E VALORES ESTORNADOS – MERO ABORRECIMENTO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A situação posta em análise não é suficiente para ensejar a reparação civil, notadamente porque a compra foi cancelada e os valores foram estornados tempestivamente.

Verifica-se que a Reclamante contestou as cobranças e estas foram estornadas no mesmo mês.

Portanto, considerando que as compras foram canceladas e os créditos foram estornados, não vislumbro a ocorrência de ato ilícito à ser indenizado, pois demonstrada a boa-fé da Recorrente em resolver a questão instalada.

Sentença reformara para julgar improcedente a ação.

Recursos da Reclamada conhecido e provido.”
(N.U 1009735-02.2021.8.11.0041, TURMA RECURSAL CÍVEL, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 01/09/2022, Publicado no DJE 02/09/2022). (negritei)

10.

O reclamante não demonstrou através dos fatos articulados que a situação relatada tenha atingido seus direitos de personalidade pelo simples fato de ter a sua conta bloqueada.

11.

Portanto, não logrou êxito o recorrente em comprovar
os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

12.

O descumprimento do referido ônus acarreta a improcedência do pleito indenizatório, uma vez que meras alegações são insuficientes para embasar a pretensão.

13.

Recurso conhecido, posto que tempestivo e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a sentença e
JULGAR IMPROCEDENTES
os pedidos iniciais, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil
.

14.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei no 9.099/95.

15.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2024